Tribunal: STF
Processo: MS 32590
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. UNIDADE REAL DE VALOR (URV): TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO: VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. DETERMINAÇÃO DE REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. ALEGADA BOA-FÉ DOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS. RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. ART. 5º, INC. I, DA LEI N. 12.016/2009: INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.